Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724098-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA (executado), na qual aponta a r. decisão de ID 156545915 que determinou a juntada do extrato bancário completo e legível da conta bancária em que houve a constrição, referentes aos meses de janeiro a abril do ano de 2023. Tece considerações acerca da desnecessidade de juntada dos extratos, em síntese, porque importaria em violação ao sigilo bancário do agravante. Ocorre que, consoante se infere dos autos de origem, ao ID 156545915, trata-se de mero despacho, sem cunho decisório algum, no qual apenas foi oportunizado ao executado acostar elemento probatório da alegada impenhorabilidade de salário. Ademais, sobreveio ao referido despacho, a decisão de ID 192774167 da origem, na qual efetivamente se examinou o pedido de desbloqueio da quantia penhorada. Confira-se: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 156545915, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, é possível verificar que, apesar do ato processual anterior ter sido nomeado de decisão, em verdade, não passa de um simples despacho sem qualquer conteúdo decisório. Nesse contexto, considerando a impossibilidade de oposição de embargos para discutir despacho sem conteúdo decisório, NÃO CONHEÇO do recurso manejado no ID 159975517. Em prosseguimento, passa-se à análise do pedido de desbloqueio formulado no ID 153298608. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. A parte executada alega, em síntese, que o valor constrito em sua conta bancária junto à instituição NU PAGAMENTOS S.A abarcou verba salarial que recebe da Fundação Educacional Guaçuana, em que é contratado como professor universitário. Acrescenta que recebe seu salário em sua conta salário no Banco Santander S.A, que transfere o valor automaticamente para sua conta na instituição NU PAGAMENTOS S.A. O despacho anterior determinou a juntada dos extratos bancários da conta em que houve a constrição, referentes aos meses de janeiro a abril de 2023, porém a parte devedora não cumpriu tal determinação. A penhora realizada nos autos foi efetivada na conta bancária de titularidade do executado na instituição NU PAGAMENTOS S.A, mas não foi juntado qualquer extrato relativo ao período da constrição a fim de permitir a análise da natureza da quantia que foi atingida, apesar da oportunidade concedida pelo despacho precedente. Conclui-se, pois, que a documentação carreada aos autos não corrobora a alegação de impenhorabilidade da verba. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada. Preclusa, cumpra-se a íntegra do item 4 da decisão de ID 148415063. Intimem-se.” Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1836120, 07243650820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. No caso vertente, deve ser mantida a decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, visto que não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1738641, 07355403320228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ATO JUDICIAL RECORRIDO. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. 1. Embora o agravante afirme que o agravo de instrumento deva ser conhecido, pois interposto com base no art. 1.015, incisos I e II, do CPC, é certo que o pronunciamento judicial recorrido possui a natureza jurídica de despacho, já que não possui carga decisória, de cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. 2. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1623615, 07099756720228070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos, em que o recurso é inadmissível, pois interposto contra despacho. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator